Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736446-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO VALE SOARES SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARMANDO VALE SOARES SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo posto “sub judice” e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD, fazendo consignar que a mora do devedor-fiduciante restou devidamente caracterizada. Em suas razões recursais (ID 63514844), o réu aduz, em apertada síntese, que não foi constituído em mora, eis que não recebida a respectiva notificação extrajudicial que, encaminhada via correspondência com Aviso de Recebimento – AR, foi retornada pelo correio sob a rubrica “Ausente 3 X”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja reformada a r. decisão agravada, com a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição do processo e consequente restituição do veículo apreendido. Preparo regular (IDs 63514848 e 63514849). É o relato do essencial. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, primordialmente no concernente à probabilidade do direito vindicado. Na ação de busca e apreensão em alienação judiciária, a fim de viabilizar a concessão de liminar, a jurisprudência tem reconhecido como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário. Com efeito, a mora do devedor se constitui com o mero vencimento da obrigação sem o seu adimplemento (ex re), todavia, deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão, conforme enunciado de Súmula n. 72 do STJ, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a comprovação da mora “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. No presente caso, o autor agravado enviou a notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mas a diligência restou frustrada, sob o motivo de “Ausente 3x” (ID 189155262 do processo referência). O colendo STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.951.888/RS e do REsp 1.951.662/RS (Tema 1132), firmou a orientação de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Assim, entendeu-se que, como a mora decorre do simples vencimento da obrigação, a sua comprovação seria uma mera formalidade, tanto que a própria norma faculta a sua realização mediante o envio da notificação ao endereço constante do contrato e, simultaneamente, dispensa a assinatura do devedor, de modo que seria irrelevante o resultado da diligência. Consignou-se, outrossim, que tal entendimento abarcaria as situações em que a notificação retorna com a anotação de “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência de endereço” ou “extravio do aviso de recebimento”. Nesse sentido, confiram-se trechos da fundamentação constante do voto condutor do julgado, proferido pelo eminente Min. João Otávio de Noronha, “in verbis”: “(...) Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Por fim, frisa-se que essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de “ausente”, de “mudou-se”, de “insuficiência do endereço do devedor” ou de “extravio do aviso de recebimento”, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato". Portanto, considerando que o autor agravado encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato celebrado, deve-se reconhecer a regular comprovação da mora do devedor, ainda que a correspondência de notificação tenha retornado com a informação de “ausente”. A tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo colendo STJ no referido precedente (Tema 1.132), por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Obrigatório, portanto, aos demais órgãos do Poder Judiciário aplicarem o entendimento consolidado na decisão tomada em sede de recurso especial repetitivo, nos termos do art. 927 do CPC. Em casos semelhantes, essa egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante os arestos a seguir transcritos: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A notificação prévia do devedor deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. 3. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial porque considerou não constituída a devedora em mora, haja vista a notificação extrajudicial, por meio de AR, ter sido devolvida pelo motivo de o endereço informado ser insuficiente, a despeito de o endereço corresponder ao constante do contrato. 4. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132), fixou a seguinte tese: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 5. A fim de afastar qualquer dúvida sobre a compreensão da tese jurídica firmada no Tema n. 1.132, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, Relator para lavratura do Acórdão, anotou em seu judicioso voto: "Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento', reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato". 6. Diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC), aplica-se a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS) para considerar como comprovada a mora da devedora/apelada, porquanto revela-se que o credor se desincumbiu de seu ônus ao comprovar o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado pela ré no contrato, ainda que os Correios tenham deixado de entregá-la diretamente à devedora. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1823731, 07152945320228070020, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O retorno da carta de notificação com a informação de "Endereço insuficiente" não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora, máxime porque o endereço foi fornecido pelo próprio destinatário. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do c. STJ (Resp no 1.828.778/RS). 3. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelo motivo "Endereço insuficiente". 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1818420, 07057449720238070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". COMPROVAÇÃO DA MORA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inadequação do pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação com a finalidade de determinar a concessão da busca e apreensão. Pedido é cabível apenas em agravo. Impossibilidade de apreciação. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 72, assentou que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo devedor em contrato de financiamento de veículo alienado fiduciariamente nos termos do Decreto Lei no 911/1969 e devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" é apta para constituir a mora, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento do AR pelo destinatário, uma vez que não se considera razoável imputar ao credor o ônus da informação do endereço de forma inadequada pela contratante, em atenção aos princípios da boa-fé e lealdade contratual. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1768383, 07121560420238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1749739, 07491341420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE "ENDEREÇO INSUFICIENTE". COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL NÃO É NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação em que se discute a regularidade da constituição em mora de devedor fiduciário quando a correspondência de notificação é enviada para o endereço constante no contrato. 2. A sentença apelada extinguiu o processo sem resolução do mérito por rejeitar a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço informado pelo devedor cujo Aviso de Recebimento retornou com a informação "endereço insuficiente". O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. O fornecimento de endereço incorreto ao credor fiduciário ou sua não atualização em caso de mudança não pode beneficiar o devedor de um erro que cometeu, pois tem ciência da sua situação de inadimplência. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço insuficiente onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. 5. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolver o mérito e para reconhecer como válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do apelado.” (Acórdão 1749771, 07171837520228070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. É entendimento consolidado nessa Egrégia Oitava Turma Cível que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o), mormente se o endereço reputado insuficiente é exatamente o mesmo informado no contrato entabulado entre as partes. 2. Conforme Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. (AgInt no AREsp n. 1.805.403/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1747895, 07202331220228070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. COMPROVAÇÃO. MORA. ENVIO. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. OBSTÁCULO IMPUTÁVEL. DEVEDOR FIDUCIANTE. BOA-FÉ. LEALDADE CONTRATUAL. 1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a mora, imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não tenha sido entregue devido a informações incompletas prestadas pelo devedor fiduciante. O dever anexo de lealdade impõe que os contratantes prestem as informações necessárias para que a parte contrária possa exercer os seus direitos. 2. Apelação provida.” (Acórdão 1723162, 07048611320238070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, para a comprovação da mora do devedor (requisito estabelecido no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69), não é exigível o recebimento da correspondência com AR enviada ao endereço informado no contrato de mútuo firmado com cláusula de alienação fiduciária em garantia. No mais, vale salientar que, efetivada a apreensão do bem alienado fiduciariamente, é conferido ao devedor fiduciante o prazo de 5 (cinco) dias para o exercício do direito de pagar a integralidade da dívida pendente, de modo a obter a restituição do bem livre de ônus (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator